Tribunal: TJMT
Processo: 1021098-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021098-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), VITOR MANOEL TENORIO CARNEIRO - CPF: 046.198.772-47 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OPERAÇÃO MAXIMUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(Enunciado n. 42 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da legislação processual penal, em razão de estas se revelarem insuficientes para o acautelamento do meio social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo Do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Vitor Manoel Tenório Carneiro,
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é o único provedor de sua esposa e de 03 (três) filhos menores, bem como possui atividade laboral lícita há mais de 05 (cinco) anos, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id. 231419663)

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes. (Id. 232147681)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id.

237392198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é o único provedor de sua esposa e de 03 (três) filhos menores, bem como possui atividade laboral lícita há mais de 05 (cinco) anos, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, o paciente o paciente foi preso no dia 25/06/2024, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da medida cautelar de n.o 1007885-02.2024.8.11.0042, que apura, em continuidade, a existência de uma estável e permanente associação atuante nesta capital, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade denominada “delivery”.

De acordo com o que consta, as informações que subsidiam os requisitos da prisão preventiva do paciente advêm da análise dos dados telefônicos extraídos do aparelho celular de Rafael Ravagnani, apreendido nos autos da Medida Cautelar de n.o 1013446-41.2023.8.11.0042 (Operação Máximus), que evidenciam a presença de indícios da participação do paciente na estruturada organização voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, que desencadeou a segunda fase da referida operação.

Ao contrário das alegações do impetrante, a prisão preventiva do paciente está calcada da na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, consoante decisão que evidencia a conduta do paciente na organização criminosa investigada, que segue abaixo transcrita,
in verbis
:

“[...]Consta nos Relatórios Policiais no 2024.13.2979 e 2024.13.15287 das análises extraídas dos aparelhos apreendidos (id. 154499616 e id 154499619) confeccionado pela autoridade policial relata que o investigado Vitor Manoel Tenório Carneiro possui acentuado envolvimento com Rafael Ravagnani, o alvo principal das investigações, ja que os demais suspeitos foram identificados por meio da perícia realizada no celular de Rafael.

Em um dos diálogos entre eles, ocorrido em 23/09/2023, Vitor envia áudios para Rafael, informando que os ilícitos não chegaram em sua totalidade conforme combinado: “Iae Paizao na ativa, deixa eu falar pro se, o senhor só mandou o prensado só (prensado e a maconha). ” Pois e paizão, eu so vi aqui, veio so o chá (cha e o termo utilizado para maconha), so o prensado só (prensado e maconha), aí ficou ai a caixa do celular, a pepita e o Kank (e Skank – maconha de melhor qualidade) não veio, mas de boa.”

Narra também, que em parte da conversa, e notório que Vitor faz a intermediação da venda de armas de fogo para Rafael, e encaminha mensagens com a foto das armas e mensagens informando as especificações e valor do objeto (R$ 12.000,00).

Seguidamente, continuam negociando entorpecentes, ocasião em que Rafael responde: “Fica difícil, porque esse preço ai e pra particular, no caso nós aqui e lojista, nós e atacadão também, nós vai vender para outro lojista, ai nesse preco dele ai e pra particular”. A fala não deixa dúvidas de que ambos atuam juntos na venda de drogas em LARGA ESCALA.

“Boa tarde Paizão, como que o senhor ta?
E as mercadorias nada ainda, o raio da pura (Raio e cocaína)”;

“beleza paizão, se não tiver umas 200G (de droga), ou pelo menos umas 50 gramas (de droga), 100 gramas (de droga), 50 gramas (de droga) se tiver ja ta de boa, só pra salvar nós mesmo, porque nós ta sem nada”

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decreta-lá, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condicoes fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva, ou no presente caso, a manutenção da prisão domiciliar, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

[...]

No que concerne ao pedido de revisão da prisão preventiva, verifica-se a ausência de quaisquer mudanças das circunstâncias fáticas ou jurídicas que elidam a presença dos requisitos legais (rebus sic stantibus) fundamentadores do decreto de prisão, os quais, in casu, demonstram-se contemporaneos.

Imperioso destacar, que a contemporaneidade exigida pela lei em sua concepcao mais atual nao e, segundo a jurisprudencia, em relacao a data dos fatos, mas sim de seus requisitos[1]. Igualmente, e corriqueiro que investigações envolvendo grande numero de agentes (como no caso dos autos) e crimes complexos, tais como a investigação nos autos (em que se apura o tráfico de entorpecentes ilícitos com o envolvimento de grande numero de agentes) se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura.

Portanto, não ha que se falar em ausência de contemporaneidade, cuidando- se de crimes permanentes que, legalmente, foram investigados com coleta de provas para a individualização das condutas dos representados.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não ha quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão cautelar, pretendida pela defesa, condição que pode ser revista a qualquer momento.

[...]”

Calha frisar que não vislumbro o aventado constrangimento ilegal, porquanto, verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, mormente considerando que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”(STJ, HC n. 371.769/BA).

De outra feita, as alegações de que o paciente não faz parte de nenhuma organização criminosa, demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Não bastasse, é cediço que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

De sabença, ainda, que que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Demais disso, embora o paciente alegue ser o único responsável pelos cuidados dos seus 03 filhos menores e sua esposa, tal afirmação não é suficiente, por si só, para a substituição da custódia cautelar, sobretudo diante da ausência de provas de que estão desamparados.

Ainda, no tocante a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso,é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,in verbis:

“[...]A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.[...]” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.” (STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024